Tribunal: TJSP
Processo: 1003193-66.2023.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e indenizatória. Refinanciamento de empréstimo consignado. Negativa de contratação. Juntada de cópia do instrumento contratual celebrado digitalmente, inclusive com foto da parte autora, com especificação de data e hora de sua produção, IP, celular e geolocalização. Comprovante de transferência do valor conta do autor. Provas dos autos que revelam a

Ementa:
Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e indenizatória. Refinanciamento de empréstimo consignado. Negativa de contratação. Juntada de cópia do instrumento contratual celebrado digitalmente, inclusive com foto da parte autora, com especificação de data e hora de sua produção, IP, celular e geolocalização. Comprovante de transferência do valor conta do autor. Provas dos autos que revelam a regularidade da contratação. Dano moral não configurado. Pedidos improcedentes. Consideração de que, em outra demanda ajuizada pelo autor, foi reconhecida a regularidade do contrato originário, e que foi objeto do refinanciamento impugnado nos presentes autos. Recurso do autor desprovido, provido o recurso do banco.